Tribunal: TJDFT
Processo: 0750525-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0750525-75.2020.8.07.0000 AUTOR: ADEILDA MARIA DE SOUSA REU: EDUARDO LIMA, CID ANDRE RACHETTI, SEBASTIAO LOURENCO ZURLO DESPACHO Frustrada a citação pelo correio – “ausente três vezes”- defiro o pedido (id 31377753) para que seja realizada por Oficial de Justiça. Expeça-se precatória citatória de Cid André Rachetti e Sebastião Lourenço Zurlo, com prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento no endereço constante dos ARs de ids 30684468 e 30684469. Registre-se que a autora é beneficiária da gratuidade da justiça (id 27631680). Expedida a carta, observe a Secretaria o CPC 261, § 1o., e, a Autora, as disposições dos §§ 2o e 3o. I. Brasília, 25 de janeiro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator